Tribunal: TJMT
Processo: 1037441-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037441-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JOSE MARIO TRONQUINI - CPF: 199.211.019-00 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA DO ADMINISTRADO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo n. 1003169-54.2025.8.11.0087, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo ambiental n. 243172/2020 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2025489050. O Agravante sustenta nulidades no procedimento administrativo, especialmente por ausência de intimação válida e por irregularidade no endereço de notificação, alegando, ainda, tratar-se de pequena propriedade rural de subsistência.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do Agravante na via administrativa e na inscrição em dívida ativa configura vício capaz de justificar a suspensão do processo administrativo; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender os efeitos do auto de infração ambiental e do termo de embargo.

III. Razões de Decidir

3.
A notificação por edital é admitida quando precedida de tentativa frustrada de intimação pessoal, especialmente quando a correspondência é enviada ao endereço constante dos cadastros oficiais e retorna com informação de “endereço insuficiente”, sendo ônus do administrado manter seus dados atualizados perante a Administração, conforme art. 38, I, da Lei Estadual n. 7.692/2002.

4. A alegação de vício formal não se sustenta, pois o Agravante foi autuado pessoalmente, apresentou defesa administrativa por meio de procurador constituído e indicou endereço para intimações, mas permaneceu inerte por mais de quatro anos, vindo a se manifestar apenas após o protesto da dívida, o que caracteriza desinteresse processual e afasta a tese de nulidade.

5. A ausência de demonstração de urgência atual inviabiliza a concessão da tutela pleiteada, uma vez que o embargo da propriedade rural vigora há mais de cinco anos e não há prova de risco novo, concreto e iminente, tampouco prejuízo imediato decorrente da manutenção da situação atual.

6. A propriedade do Agravante possui mais de 220 hectares, com atividade predominante de pecuária e desmatamento de 13,60 hectares em área de preservação permanente, não se enquadrando, em princípio, no conceito legal de pequena propriedade rural de subsistência previsto na Lei n. 11.326/2006.

7. A concessão da tutela, nas circunstâncias dos autos, significaria premiar conduta procrastinatória, comprometer a efetividade da fiscalização ambiental e afrontar o interesse público na proteção do meio ambiente, bem jurídico de estatura constitucional (CF/1988, art. 225).

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida quando precedida de tentativa frustrada de intimação pessoal no endereço constante dos cadastros oficiais, cabendo ao administrado o dever de mantê-los atualizados.

2. A ausência de urgência atual e a conduta marcada pela inércia do administrado por longo período afastam a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender efeitos de auto de infração ambiental e certidão de dívida ativa.

3. Propriedade rural com mais de 220 hectares, destinada à pecuária e com desmatamento relevante em área de preservação permanente, não se enquadra no conceito jurídico de pequena propriedade rural de subsistência.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 38, I; Lei n. 11.326/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1022302-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Mário Tronquini, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo
n. 1003169-54.2025.8.11.0087, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos efeitos do processo administrativo n. 243172/2020 e de seus desdobramentos, inclusive a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2025489050.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo ambiental que culminou na lavratura do Auto de Infração n. 20043668 e do Termo de Embargo n. 20044647, alegando ausência de intimação válida da decisão administrativa e da inscrição em dívida ativa, bem como irregularidades quanto ao endereço utilizado pela Administração Pública para as notificações.

Expõe, ainda, que a área objeto do embargo encontra-se regularizada e que se trata de pequena propriedade rural de subsistência, com menos de quatro módulos fiscais, o que justificaria a flexibilização da atuação administrativa, à luz dos princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a tutela de urgência pleiteada em Primeiro Grau, para suspensão dos efeitos do processo administrativo n. 243172/2020 seja concedida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 325493559.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 335562892).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público, no caso, capaz de justificar sua intervenção (id. 339757866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, José Mário Tronquini insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo
n. 1003169-54.2025.8.11.0087, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Na ocasião, o referido Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos efeitos do processo administrativo n. 243172/2020 e de seus desdobramentos, inclusive a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2025489050.

Extrai-se dos autos de origem que o Agravante foi autuado em 03/07/2020, por meio do Auto de Infração n. 20043668, pelo desmatamento de 13,60 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente, ocasião em que foi lavrado também o Termo de Embargo n. 20044647.

Em decorrência disso, ajuizou a Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo n. 243172/2020, alegando nulidades procedimentais, especialmente a ausência de intimação válida das decisões administrativas e da inscrição em dívida ativa, sustentando ser proprietário de pequena propriedade rural de subsistência, com processo de regularização ambiental em curso, requerendo liminar para suspender o processo administrativo n. 243172/2020 e seus efeitos.

O Juízo de Primeiro Grau entendeu pelo indeferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se verificam presentes tais requisitos.

Em relação à alegada nulidade por ausência de intimação da decisão administrativa, observa-se, a partir da análise dos documentos juntados (ID 209858327), que o autor teve pleno conhecimento do auto de infração e do processo instaurado, tendo sido autuado pessoalmente em 20.10.2020 (ID 209858327 - Pág. 11), apresentado defesa administrativa por intermédio de procurador regularmente constituído e fornecido endereço para recebimento de intimações em 15.11.2020 (ID 209858327 - Pág. 13). Ainda, foi notificado em 09.03.2022, via publicação em diário oficial, da decisão administrativa mantendo o embargo (ID 209858327 - Pág. 76 e 77) e não interpôs recurso.

Notificado em 02.08.2024 sobre o débito não pago, via AR, o qual retornou com endereço insuficiente, prosseguiu-se com a notificação via publicação em diário oficial em 16.12.2024 (ID 209859131 - Pág. 19).

Apesar disso, permaneceu absolutamente inerte durante mais de quatro anos, não demonstrando qualquer interesse em acompanhar o trâmite do processo, somente vindo a se manifestar após o protesto da dívida em setembro de 2024. Tal conduta evidencia desídia e desinteresse deliberado, sendo incompatível com a alegação de nulidade por ausência de ciência.

No tocante à notificação por edital, igualmente não assiste razão ao autor. É certo que a intimação editalícia possui caráter subsidiário, mas não é dado ao administrado invocar nulidade quando ele próprio, após constituir advogado, apresentar defesa e fornecer endereço, abandona o processo e deixa de acompanhar seu trâmite.

Quanto à inscrição em dívida ativa, o autor afirma ter sido intimado em endereço incompleto. De todo modo, a Administração utilizou endereço constante de seus cadastros, sendo dever do administrado mantê-los atualizados. Ademais, mesmo nessa fase, o autor optou por permanecer inerte e somente buscou o Judiciário após o protesto de seu nome, em clara postura contraditória e incompatível com a boa-fé objetiva.

O comportamento processual do autor, portanto, revela estratégia procrastinatória. Foi autuado e apresentou defesa em 2020, abandonou o processo por mais de quatro anos, tomou ciência dos efeitos apenas quando protestado em setembro de 2024 e somente ajuizou a presente ação em setembro de 2025. Tal postura tentativa de retardar o cumprimento de obrigação devida.

Também não se evidencia perigo de dano. O alegado risco decorre de conduta exclusiva do autor, que praticou desmatamento irregular, foi embargado legitimamente em 2020, deixou de pagar a multa, não acompanhou o processo e permitiu o agravamento da situação. Ademais,
o embargo subsiste há mais de cinco anos, circunstância que por si só afasta a urgência.

Se o autor conviveu com a restrição por todo esse período, não se justifica a alegação de risco iminente. O argumento de que se trata de pequena propriedade de subsistência também não se sustenta, pois a área total é de 220,8653 hectares, a atividade desenvolvida é de pecuária, e o desmatamento de 13,60 hectares em área de preservação permanente não se compatibiliza com a agricultura familiar de subsistência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de indeferir tutelas de urgência quando o perigo alegado decorre de desídia ou má-fé do requerente. Reconhece-se, ainda, que o abandono do processo administrativo por anos descaracteriza qualquer urgência superveniente.

Nesse cenário, a concessão da medida pleiteada representaria verdadeiro prêmio à desídia processual, estimularia condutas procrastinatórias, comprometeria a efetividade da fiscalização ambiental e violaria o interesse público na preservação ambiental. O indeferimento, ao contrário, apenas mantém a situação consolidada há cinco anos, preserva o meio ambiente e respeita decisão administrativa transitada em julgado.

Para corroborar colaciono o entendimento do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil . 2. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida. 3. Recurso conhecido e não provido, decisão que indefere a tutela de urgência mantida.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10215473320228110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024).

Diante de tais elementos, em uma análise sumária, conclui-se que não há urgência a ser tutelada.

[...]”. (Id. decisão 209954108 – destaques do original).

Pois bem.

Conquanto a parte recorrente alegue vício formal na condução do procedimento administrativo, as razões apresentadas não são suficientes para infirmar a fundamentação da decisão agravada.

Sustenta que não teria sido regularmente intimado da decisão administrativa que manteve o auto de infração e o termo de embargo, tampouco da inscrição do débito em dívida ativa, razão pela qual estaria caracterizado vício insanável no procedimento administrativo.

Todavia, os elementos constantes dos autos revelam que o Agravante foi autuado pessoalmente; apresentou defesa administrativa por intermédio de procurador regularmente constituído; indicou endereço para fins de intimação.

Acontece que a comunicação sobre a decisão administrativa se deu por meio de publicação no Diário Oficial, após tentativa frustrada de notificação postal com aviso de recebimento, no endereço constante do cadastro do órgão ambiental, apesar de haver endereço informado na defesa administrativa e aqui está o fundamento jurídico do Agravante para sustentar o pedido de irregularidade do trâmite processual.

No entanto, a notificação da decisão administrativa que manteve o embargo ocorreu por meio de publicação no Diário Oficial
em março de 2022
, conforme procedimento previsto na legislação aplicável.

O Agravante, contudo, permaneceu inerte, não manifestando interesse em acompanhar o trâmite processual durante mais de quatro anos, visto que a defesa administrativa foi apresentada em
15 de dezembro de 2020
, vindo a se manifestar apenas em
setembro de 2024
, após o protesto da dívida.

Sabe-se que para concessão da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do CPC exige dois requisitos: “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A notificação por edital, embora de caráter excepcional, mostra-se válida quando precedida de tentativa frustrada de cientificação postal enviada para o endereço constante dos cadastros oficiais do órgão ambiental, o que afasta a ilegalidade apta a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito, pois, nos termos do art. 38, I, da Lei Estadual n. 7.692/2002, é ônus do administrado manter atualizados seus dados cadastrais, especialmente após ter participado ativamente das fases iniciais do procedimento administrativo.

Com efeito, não há prova robusta, nos autos, que demonstre a ocorrência de falha administrativa grave capaz de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a ausência de demonstração inequívoca de vício insanável revela mais adequada a análise aprofundada da matéria no julgamento de mérito da ação originária.

A propósito:

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória, na qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade de auto de infração ambiental e certidão de dívida ativa, bem como a exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes estadual. O agravante sustenta prescrição da pretensão punitiva, nulidade do auto de infração por erro de vetorização da área degradada e nulidade do processo administrativo por citação editalícia irregular. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao auto de infração lavrado em 2021, decorrente de descumprimento de TAC firmado em 2010; (ii) saber se há nulidade do auto de infração por suposto erro na identificação da área degradada; e (iii) saber se a citação por edital no processo administrativo é válida. III. Razões de decidir 3. A obrigação de reparar dano ambiental é imprescritível, embora as sanções administrativas pecuniárias sujeitem-se a prazos prescricionais. No caso, trata-se de infração de natureza permanente, consistente na obstrução da regeneração natural de vegetação nativa em área de preservação permanente e no descumprimento continuado de exigências legais. 4. O prazo prescricional para infrações ambientais permanentes ou continuadas inicia-se apenas com a cessação da conduta infracional, conforme art. 19 do Decreto Estadual 1.986/2013. Inexistindo comprovação de que as condutas infracionais cessaram, não há falar em prescrição.
5. A alegação de nulidade do auto de infração por erro de vetorização demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo infirmado por provas unilaterais produzidas pelo agravante. 6. A citação por edital é válida quando precedida de tentativa frustrada de comunicação pessoal, devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”. Constitui ônus do administrado manter atualizado seu endereço perante o órgão ambiental, conforme art. 38, I, da Lei Estadual 7 .692/2002
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional das infrações ambientais de natureza permanente ou continuada inicia-se apenas com a cessação da conduta infracional, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.
2. A citação por edital é legítima quando a correspondência enviada com aviso de recebimento retorna com a anotação 'NÃO PROCURADO', cabendo ao administrado o ônus de manter atualizado seu endereço junto ao órgão ambiental competente.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19; Decreto Estadual nº 1.436/2022; Lei Estadual nº 7 .692/2002, art. 38, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 999; TJMT, N.U. 1007211-53.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2025. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10223025220258110000, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/10/2025).

Quanto à alegação do Agravante de que desenvolve atividade rural de subsistência em pequena propriedade, circunstância que autorizaria a suspensão do embargo ambiental, os elementos constantes dos autos indicam que a propriedade possui área total superior a 220 hectares, com atividade predominante de pecuária, além de desmatamento de 13,60 hectares em área de preservação permanente, circunstâncias que não se compatibilizam, em princípio, com o conceito jurídico de agricultura familiar de subsistência, nos termos da Lei n. 11.326/2006.

Além disso, o embargo subsiste há mais de cinco anos, o que, por si só, afasta a configuração de perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo quando inexistente comprovação de prejuízo novo, concreto e iminente.

Nesse cenário, a pretensão liminar não encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade ou da função social da propriedade, uma vez que se revela necessária à tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem jurídico de estatura constitucional.

A conduta processual do Agravante, marcada por inércia prolongada, aliada à ausência de risco atual, conduz à conclusão de que a medida pleiteada não se mostra juridicamente justificável, sob pena de premiar comportamento procrastinatório e comprometer a efetividade da fiscalização ambiental.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Mário Tronquini, e mantenho inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026